Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-76.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024868-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Concurso de Credores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (AGRAVANTE), CEOM - CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.939.834/0001-92 (AGRAVADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPENHORABILIDADE DE BENS – ART. 2º DA LEI 14.334/2022 – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os bens de hospitais filantrópicos e Santa Casa de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas pela LC 187/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação Matogrossense de Combate ao Câncer – AMCC contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução de título extrajudicial movida por Centro de Oncologia Medica Ltda. - CEOM, determinou a citação da executada para pagar a dívida no valor de R$ 621.682,49 (seiscentos e vinte um mil seiscentos e oitenta dois reais e quarenta nove centavos) no prazo de 03 (três) dias, constando no mandado a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo (art. 829, § 1º do CPC). Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, com redução prevista no art. 827 § 1º do CPC. Eventual embargados devem ser opostos no prazo do art. 915 do CPC, cientificando a devedora a possibilidade de parcelamento, nos termos do art. 916 do CPC.

Irresignada, a agravante preliminarmente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que a ação é decorrente da relação contratual de prestação de serviços médicos hospitalares e outras avenças, sob o argumento da agravada de inadimplência com o pagamento da fatura de janeiro de 2022, correspondente a 1.371 APACs em aberto.

Justifica que no contrato, o prestador de serviço deveria diminuir 20% do valor bruto para o repasse dos hospitais, conforme a cláusula 1ª do aditivo contratual em seu parágrafo 2°, o Hospital deveria receber em moeda corrente o valor de 20% do total bruto realizado pela empresa prestadora de serviços. Justifica que tais valores devem ser repassados após o recebimento dos valores pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Cuiabá.

Segue defendendo que o hospital está travando uma “guerra” para recebimento de repasses atrasados junto à Prefeitura deste Município, conforme de depreende da judicialização realizada na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá.

Salienta que os valores apresentados pelo recorrido não passaram pela auditoria denominada de Comissão Permanente de Acompanhamento de Contratualização – CPAC, não apresentando liquidez o título.

Afirma que a Lei 14.334/2022 dispõe sobre a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, e que por ser uma entidade filantrópica de fins não lucrativos, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), não pode sofrer penhora, tampouco bloqueio de valores relativos à conta de tal unidade, pois os tais valores são provenientes de repasse para aplicação compulsória, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC.

Pleiteia o reconhecimento de que o título que embasa a execução não possui os requisitos para a cobrança, por não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 152862188).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 153300713).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 155401668).

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Centro de Oncologia Medica Ltda. - CEOM ajuizou ação de execução de título extrajudicial a Associação Matogrossense de Combate ao Câncer - AMCC, perante o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, visando o recebimento da quantia de R$ 673.788,33 (seiscentos e setenta três mil setecentos e oitenta oito reais e trinta três centavos), decorrente do contrato de prestação de serviços.

O douto magistrado
a quo

determinou a citação da executada para pagar a dívida no valor de R$ 621.682,49 (seiscentos e vinte um mil seiscentos e oitenta dois reais e quarenta nove centavos) no prazo de 03 (três) dias, constando no mandado a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo (art. 829, § 1º do CPC). Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, com redução prevista no art. 827 § 1º do CPC. Eventual embargados devem ser opostos no prazo do art. 915 do CPC, cientificando a devedora a possibilidade de parcelamento, nos termos do art. 916 do CPC (id. 152862188).

Contra essa decisão, a agravante recorre.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada aos requisitos ensejadores da cobrança do título. Explico.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da impenhorabilidade de bens.

Mister
se faz constar que a Lei 14.334/2022
assegura a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos mantidos por entidades beneficentes certificadas pela LC 187/21, vejamos:

“
Art. 2º Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar nº
187
, de 16 de dezembro de 2021, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei
”

Analisando detidamente os autos, observo que a agravante possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, em forma de associação civil, e que conta no Estatuto Social no art. 1º § 1º “
Esta Instituição utilizará o nome fantasia de “Hospital de Câncer de Mato Grosso” – Dr. José Leite de Figueiredo
” (id. 152667696)

Verifico ainda que a Portaria 363/2022, expedida pelo Ministério da Saúde houve o deferimento de renovação do CEBAS da Associação Matogrossense de Combate ao Câncer (id. 152667695).

Em sendo assim, torna inviável a ordem de penhora e avaliação de bens da agravante, em caso de não pagamento no prazo estabelecido pelo douto magistrado, após a citação da executada.

Dessa forma, mostra-se incabível a constrição, de modo que a decisão merece reforma.

Em face do exposto, conheço em parte do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023